Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719130-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0722210-41.2024.8.07.0018 ajuizado por SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que as requisições de pequeno valor sejam pagas somente após o julgamento da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante afirma que deve ser concedido efeito suspensivo, pois poderá ocorrer a expedição de requisitórios antes do julgamento do recurso. Todavia, conforme constou na decisão agravada, que foi integrada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, os requisitórios somente serão pagos após o julgamento da Ação Rescisória. Assim sendo, esclareça o agravante o pedido liminar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora